Tribunal: STJ
Processo: 5003983-81.2019.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879652 - MG(2025/0083858-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS
: MANUEL MIRANDA DOS SANTOS ANJO - MG062099
CLAUDIA RODRIGUES SANTOS PEDROSO - MG072469
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS CONTRATUAIS. PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E
DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO
7/STJ.
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTIPULANTE.
TEMA
REPETITIVO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
1.112/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

2. Apelo extremo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que manteve a sentença de improcedência do pedido de
pagamento de indenização securitária, referente à cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

3. O Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial, que, embora o
segurado apresente incapacidade laborativa, não restou comprovada a perda
da existência independente, requisito essencial para a cobertura de IFPD, nos
termos do contrato e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.068).

4. A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso especial
com fundamento na incidência das Súmulas 5 e
por demandar
7/STJ,
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, e da
Súmula 83/STJ.

Documento eletrônico VDA55549862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e099c0b7-e047-4c4c-ade2-9f07489a382c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
agravada acertou ao manter o acórdão do Tribunal de origem, que negou a
cobertura securitária por IFPD, com base na ausência de comprovação da
perda da existência independente do segurado, e se a responsabilidade pelo
dever de informação, em contrato de seguro de vida coletivo, pode ser
atribuída à seguradora quando o estipulante supostamente pertence ao mesmo
grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD) condiciona-se à prova da perda da existência independente do
segurado, não se confundindo com a incapacidade para o trabalho (Tema
Repetitivo
).
1.068/STJ

7. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, que se baseou em laudo
pericial para afastar tal condição, demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

8. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informações
prévias ao segurado sobre as cláusulas do contrato é do estipulante, e não da
seguradora (Tema Repetitivo
).
1.112/STJ

9. A alegação de que o estipulante pertence ao mesmo grupo econômico da
seguradora, a fim de afastar a regra geral, constitui matéria fática não
analisada nas instâncias ordinárias, o que atraí a incidência das Súmulas n.
211 do STJ e n. 282 do STF, por falta de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e099c0b7-e047-4c4c-ade2-9f07489a382c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879652 - MG(2025/0083858-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS
: MANUEL MIRANDA DOS SANTOS ANJO - MG062099
CLAUDIA RODRIGUES SANTOS PEDROSO - MG072469
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS CONTRATUAIS. PERDA DA
EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E
DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO
7/STJ.
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
DO
ESTIPULANTE.
TEMA
REPETITIVO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
1.112/STJ.
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

2. Apelo extremo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que manteve a sentença de improcedência do pedido de
pagamento de indenização securitária, referente à cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

3. O Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial, que, embora o
segurado apresente incapacidade laborativa, não restou comprovada a perda
da existência independente, requisito essencial para a cobertura de IFPD, nos
termos do contrato e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.068).

4. A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso especial
com fundamento na incidência das Súmulas 5 e
por demandar
7/STJ,
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, e da
Súmula 83/STJ.

Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
agravada acertou ao manter o acórdão do Tribunal de origem, que negou a
cobertura securitária por IFPD, com base na ausência de comprovação da
perda da existência independente do segurado, e se a responsabilidade pelo
dever de informação, em contrato de seguro de vida coletivo, pode ser
atribuída à seguradora quando o estipulante supostamente pertence ao mesmo
grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD) condiciona-se à prova da perda da existência independente do
segurado, não se confundindo com a incapacidade para o trabalho (Tema
Repetitivo
).
1.068/STJ

7. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, que se baseou em laudo
pericial para afastar tal condição, demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

8. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informações
prévias ao segurado sobre as cláusulas do contrato é do estipulante, e não da
seguradora (Tema Repetitivo
).
1.112/STJ

9. A alegação de que o estipulante pertence ao mesmo grupo econômico da
seguradora, a fim de afastar a regra geral, constitui matéria fática não
analisada nas instâncias ordinárias, o que atraí a incidência das Súmulas n.
211 do STJ e n. 282 do STF, por falta de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO MACHADO
contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
alínea "a", inciso III, da Constituição Federal contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 557):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE POR
DOENÇA – IFPD – LAUDO PERICIAL – NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
RECEBIMENTO DO PRÊMIO – AUSENTE A PERDA
DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

A invalidez funcional permanente total por doença é aquela
que causa a perda da existência independente do segurado,
que corresponde a quadro clínico que inviabiliza, de
maneira irreversível, o pleno exercício das atividades
autônomas do segurado.
Ausente a incapacidade total e permanente do segurado
para o desempenho de atividades básicas do cotidiano, não
há que se falar em pagamento da indenização securitária,
não bastando, para tanto, a incapacidade laborativa do
segurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
V.V APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ POR
DOENÇA
FUNCIONAL
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO DEVIDO. O segurado e a seguradora
inserem se no conceito de consumidor e fornecedor, sendo,
portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
Em caso de dúvida, as cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
vulnerável e aderente ao contrato. É devida indenização
decorrente de invalidez do segurado para o trabalho,
constatada na vigência do contrato de seguro por perícia
médica, uma vez que prevista como evento abrangido pela
cobertura.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 603-609).
Nas razões do recurso especial (fls. 612-628), o recorrente apontou
violação dos arts. 6o, III, e 46 da
e 776 do Código Civil, sustentando, em
Lei n. 8.078/90
síntese, que a ausência de informação prévia sobre a cláusula restritiva que exige a perda
da existência independente o desobriga de seu cumprimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 639-650).
Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
654- 655), o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial (fls. 658-672).
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 706-710).
No presente agravo interno (fls. 713-719), o agravante sustenta que a
decisão monocrática deve ser reconsiderada, pois não teria observado que a estipulante
do seguro pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora agravada, o que atrairia
para esta última a responsabilidade pelo dever de informação prévia das cláusulas
restritivas. Defende, assim, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.112 e o afastamento
dos óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 725-734).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

O agravo interno não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia central na correta interpretação da cobertura de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e na responsabilidade pelo
dever de informação em contratos de seguro de vida em grupo.
O Tribunal local, com base na análise do laudo pericial produzido nos
autos, concluiu que o agravante, embora portador de incapacidade laborativa, não
demonstrou a perda da existência independente, requisito contratual indispensável para o
acionamento da cobertura de IFPD. A decisão recorrida destacou a resposta do perito
que foi categórica ao afastar a perda da existência independente. Confira-se (fls. 575-
576):

Quanto à suposta incapacidade do segurado, extraio, no
pertinente, a resposta do expert do Juízo ao quesito de
número cinco formulado pelo réu:

“5) Sr. Perito houve perda total e permanente da
existência independente do periciando? Caso
positivo justificar detalhadamente.

Esclarecemos que “A perda da existência
independente do periciando” é caracterizada
pela ocorrência de quadro clinico incapacitante
que inviabilize de forma total e irreversível o
pleno exercício das relações autonômicas do
periciado. Apresentando o segurado comprometimento da vida cotidiana,
necessitando de assistência para as atividades
de higiene e asseio pessoal diários, assim
como àquelas relacionadas à sua alimentação,
não sendo capaz de cumprir sozinho para com
as
suas
atividades
fisiológicas
e
de
subsistência. Apresentando-se retido ao lar;
tendo perda na mobilidade ou na fala;
possuindo restrições médicas impeditivas de
ordem totalitária ou apresentando algum grau
de alienação mental.

Resposta: Não, não há perda da existência
independe”. (destaquei)

À vista do exposto, a mencionada disposição contratual,
aliada com a perícia elaborada no feito, juntamente com o
entendimento do C. STJ, permitem concluir que a sentença
deve ser mantida.

Este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.845.943/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), pacificou o entendimento de que:

"Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por
doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo,
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

condicionando o pagamento da indenização securitária à
perda da existência independente do segurado, comprovada
por declaração médica."

Dessa forma, o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
A pretensão do agravante de reformar tal entendimento, questionando a
valoração da prova pericial, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, cito:

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
COBERTURA
E DEVER DE INFORMAÇÃO.
IPA/IFPD
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto em ação de
cobrança de seguro de vida em grupo; a decisão recorrida
manteve a improcedência dos pedidos e majorou
honorários.
2. A controvérsia envolve pedido de indenização
securitária por IPA ou IFPD, com responsabilidade da
seguradora e da estipulante por falha no dever de
informação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos, com custas e honorários fixados
em 15% e exigibilidade suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e
majorou honorários para 18%, concluindo inexistir
cobertura para invalidez laboral por doença, inviável
equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal e
inexistente falha de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve
negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento da responsabilidade da estipulante pelo
dever de informar; (ii) estabelecer se é possível a
equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal para
fins de cobertura securitária na modalidade IPA; (iii)
determinar se são abusivas as cláusulas que excluem da
cobertura doenças ocupacionais; e (iv) verificar se houve
comprovação de divergência jurisprudencial para fins de
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não é conhecida
por ausência de embargos de declaração e de
prequestionamento específico, incidindo, por analogia, as
Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF.
7. A pretensão de equiparar doença ocupacional a
acidente pessoal e reconhecer cobertura IPA demanda
reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além de estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
8. A alegação de abusividade das cláusulas é afastada
porque depende de reexame de cláusulas e provas,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e o acórdão está
alinhado ao entendimento do STJ quanto à validade da
seleção de coberturas e à exigência da perda da
existência independente para IFPD, atraindo a Súmula
n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico e de
comprovação adequada dos paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de embargos de
declaração e de prequestionamento impede o conhecimento
de alegação de negativa de prestação jurisdicional. 2. A
exclusão de cobertura para doenças ocupacionais em
contrato de seguro de vida em grupo é válida quando
prevista de forma clara e aceita pelo segurado. 3. A
equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal para
fins de cobertura securitária na modalidade IPA não se
aplica quando expressamente afastada no contrato. 4.
Cláusulas contratuais que limitam a cobertura securitária
não são abusivas quando redigidas com clareza e
acompanhadas de adequada informação ao segurado. 5. A
ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento de
dissídio jurisprudencial com base na alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, III,
IV, V, VI, 85, § 11, § 2o, 1.029, § 1o; CDC, arts. 6o, III, 46;
arts. 19, 20, I, II, 21, I; RISTJ,
Lei n. 8.213/1991,
art. 255,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282, 284,
356; STJ, Súmulas n. 5, 7, 83.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.969.051/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025. (destaquei)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR
ACIDENTE.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por seguradora contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que condenou a recorrente ao pagamento de indenização
securitária por invalidez permanente total por acidente de
trabalho e ao pagamento de reparação por dano moral no
valor de R$ 4.000,00, em razão de negativa de cobertura
considerada abusiva.
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

2. O Tribunal de origem reconheceu a invalidez
permanente por acidente de trabalho, equiparando a doença
ocupacional a acidente de trabalho, e entendeu que a
negativa de cobertura pela seguradora foi abusiva.
3. A decisão agravada conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, aplicando os óbices das
Súmulas no 5 e 7 do STJ, por demandar reexame de
cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
equiparar doença ocupacional a acidente de trabalho para
fins de cobertura securitária de invalidez permanente por
acidente, considerando a interpretação restritiva das
cláusulas contratuais de seguro.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que, nos contratos de seguro de vida
em grupo, as cláusulas devem ser interpretadas de forma
restritiva, sendo inviável a equiparação entre doença
ocupacional e acidente de trabalho para fins de cobertura
securitária.
6. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA)
não abrange doenças, inclusive as classificadas como
ocupacionais, mesmo que consideradas acidentes de
trabalho pela legislação previdenciária, conforme previsão
contratual e legal.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para
reconhecer a inviabilidade de equiparação da incapacidade
laboral por acidente de trabalho para pagamento do seguro
e julgar improcedente o pedido formulado na petição
inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.287.447/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
12/12/2025. (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECUR SO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL
POR
ACIDENTE.
EXCLUSÃO
DE
DOENÇAS
PROFISSIONAIS.
VALIDADE.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
ESTIPULANTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide
com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. A Segunda Seção desta Corte, ao apreciar o Tema n.
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a
1.068/STJ,
tese de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que
prevê a cobertura adicional de invalidez funcional
permanente total por doença (IFPD) em contrato de
seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento
da indenização securitária à perda da existência
independente do segurado, comprovada por declaração
médica" (
Relator Ministro
REsp n. 1.867.199/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/10/2021,
18/10/2021)
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em
grupo, diante da necessidade de interpretação restritiva
das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre
doença profissional e acidente de trabalho, para
recebimento de indenização securitária, notadamente
quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial
por doença laboral" (AgInt no AREsp n. 1.903.050/DF,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
22/5/2023)
5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n.
"na modalidade de contrato de seguro de
1.112/STJ,
vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante,
mandatário legal e único sujeito que tem vínculo
anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação
própria),
a
obrigação
de
prestar
informações prévias aos potenciais segurados acerca
das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito
previstas
na
apólice
mestre"
(
Relator Ministro RICARDO
REsp n. 1.874.811/SC,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
DJe de
.
2/3/2023,
10/3/2023)
6. O recurso especial não comporta exame de questões
que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração da
divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.487.133/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (destaquei)
26/2/2024,
29/2/2024.

Quanto ao argumento de que a estipulante e a seguradora fariam parte do
mesmo grupo econômico, transferindo para esta última o dever de informação, tal tese
também não prospera.
Esta Corte Superior, no julgamento do
(Tema 1.112),
REsp 1.874.788/SC
definiu que:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo,
cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e
único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do
grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de
prestar informações prévias aos potenciais segurados
acerca das condições contratuais quando da formalização
da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de
direito previstas na apólice mestre; e
(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas
originadas de estipulação imprópria e de falsos
estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras
devem ser consideradas apólices individuais, no que tange
ao relacionamento dos segurados com a sociedade
seguradora.

Assim, cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar
informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais. A
exceção, para os casos de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, depende da
demonstração do desvirtuamento da função do estipulante.
No caso, a premissa fática da existência de um grupo econômico e suas
implicações para a responsabilidade solidária não foi objeto de análise e deliberação
pelas instâncias ordinárias, porquanto não fora alegada no recurso de apelação ou quando
da oposição dos embargos de declaração, de modo que sua apreciação neste momento
está obstada por falta de prévio prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas
n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
Ademais, acolher tal argumento nesta instância superior exigiria uma
incursão fática para verificar a estrutura societária e a relação entre as duas entidades, o
que, mais uma vez, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
CONTRATO DE
SÚMULA No 7/STJ.
SEGURO.
ESTIPULANTE.
RESPONSABILIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
COERDEIRO.
LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO
COMUM ANTES DA PARTILHA. INVENTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
PERDA
DIREITOS
DOS
SEGURADOS.
CONCORDÂNCIA
PRÉVIA.
INOBSERVÂNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA
No
5/STJ.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 284/STF.
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No

IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
211/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso
sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido
formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de
forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos
recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único
sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável, a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais
quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas
limitativas e restritivas de direito previstas na apólice
mestre.
4. Não há como alterar o acórdão recorrido, a partir da
tese de que o estipulante é parte ilegítima na presente
ação por ter prestado todas as informações contratuais
ao segurado, sem a necessidade de incursão nos
aspectos fático-probatórios dos autos, providência
vedada
no
recurso
especial
pelo
óbice
da
Súmula no 7/STJ.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que o
coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de
ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo
de cujus até a abertura da partilha.
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que os coerdeiros tem legitimidade ativa para
postular o seguro de vida porque não houve abertura de
inventário, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência
da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

7. A revisão do entendimento da Corte local, de que houve
alteração contratual que implicou na perda de direitos aos
segurados sem a anuência de
(três quartos) dos
3/4
mesmos, recairia no reexame de circunstâncias fático-
probatórias por esta Corte, o que atrai a aplicação das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
especificamente de que forma os dispositivos legais teriam
sido
violados.
Aplicação,
por
analogia,
da
Súmula no 284/STF.
9. A incidência das Súmulas nos 5 e
prejudica a
7/STJ
análise da divergência jurisprudencial alegada.
10. A falta de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de
declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
11. A subsistência de fundamento não impugnado apto a
manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não
conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
12. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos
recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.804.433/CE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
)
18/12/2025.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência
desta Corte ao caso concreto, não havendo motivos para sua reforma. As razões do
agravo interno apenas reiteram a tese já rechaçada, sem apresentar argumento novo capaz
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:58
Código de Controle do Documento: 482c9364-299f-456b-bbd7-3225c6701163

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.652 / MG
Número Registro: 2025/0083858-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191642081005 50039838120198130271
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS : MANUEL MIRANDA DOS SANTOS ANJO - MG062099
CLAUDIA RODRIGUES SANTOS PEDROSO - MG072469
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS : MANUEL MIRANDA DOS SANTOS ANJO - MG062099
CLAUDIA RODRIGUES SANTOS PEDROSO - MG072469
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
Documento eletrônico VDA55526661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5d3bdffa-3c22-41d2-a03d-68be149e417a

BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 5d3bdffa-3c22-41d2-a03d-68be149e417a